Tribunal: TJMT
Processo: 1030202-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030202-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LEONISIA NETTO NUNES BARROSO - CPF: 831.696.366-34 (APELANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO ENTRE AS PARTES – PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – DESNECESSIDADE – ASSINATURA DO DEVEDOR – VALIDADE DO AJUSTE – DESCUMPRIMENTO INFORMADO PELO CREDOR – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – RÉU NÃO INTIMADO PARA SE MANIFESTAR – PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADO –
DECISUM EXTRA PETITA
– SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A lei não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e de testemunhas, de modo que a assinatura do devedor é suficiente para sua validade.

Não é
extra petita
a sentença prolatada após a informação de descumprimento de acordo, pois nessa situação a lide retoma o seu regular prosseguimento.

Se a parte não demonstra que houve prejuízo ao seu direito de defesa, deve ser mantido o
decisum
.

.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nesta AÇÃO MONITÓRIA, condenando os Réus ao pagamento de R$ 363.632,65 em decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença), com juros de mora de 1% ao mês, computados da citação válida da ré e correção monetária pelo INPC do ajuizamento da ação.

Destarte, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.

No mais, encaminhem-se cópia dos autos à OAB para as medidas que julgar cabível quanto ao causídico intimado para regularização processual, decorrente do documento ID.24833116.

A apelante defende a nulidade da decisão que homologou o acordo, visto que o advogado que a representou não comprovou a regularidade da sua inscrição na OAB, como determinou o juízo.

Diz que, diante desse vício, era necessário que o processo tivesse sido suspenso, nos termos do art. 76 do CPC.

Argui que a sentença contrariou os princípios do contraditório e ampla defesa, pois foi prolatada logo após o autor informar o descumprimento do acordo, sem intimá-la para se manifestar. E mais, que foi
extra petita
, pois ele (autor) não pediu o prosseguimento do feito.

Alega que “
em se tratando de decisão homologatória de autocomposição judicial, se hipoteticamente admitíssemos que a Apelante não cumpriu com o acordo homologado pelo Juiz de 1a instância, então o Banco Apelado deveria ter promovido o Cumprimento de Sentença, através de petição específica, instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados e as taxas, o termo inicial e final dos juros e da correção monetária, o que não foi feito
”.

Contrarrazões no ID. 172667797.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a presente Ação Monitória fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, no valor de R$ 560.500,00, emitida em 10-06-2013, com vencimento da primeira parcela em 01-06-2015 e a última em 01-06-2018.

No ID. 172667751 anexou acordo firmado com a ré, ora apelante, em 25-09-2019, em que pactuaram o pagamento de R$ 415.146,56, estabeleceram a forma de pagamento em dez parcelas anuais de R$ 37.364,65, cujo último pagamento seria em 10-09-2029, o montante devido pelos honorários advocatícios, a desistência de recursos e demais Ações correlatas.

O instrumento foi assinado pelas duas partes e seus advogados.

Em 24-01-2023 o autor informou o descumprimento pela ré, consignando que “
caso a parte adversa queira regularizar o acordo poderá entrar imediatamente em contato com o escritório peticionante no endereço informado na nota de rodapé abaixo
”

(ID. 172667785).

Em seguida, foi prolatada sentença de procedência da demanda, com constituição do crédito em título executivo judicial.

A apelante sustenta a nulidade do pacto, uma vez que o advogado que a representou estava irregular na OAB.

Contudo, a legislação não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e de testemunhas. Logo, a assinatura da devedora é suficiente para conferir validade e eficácia ao ato.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1730181 RS 2020/0176962-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RAI – INTEMPESTIVIDADE – PUBLICAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – QUESTÃO PREJUDICADA – ACORDO EXTRA-AUTOS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS ADVOGADOS E DE TESTEMUNHAS – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PEDIDO FORMULADO PELO ADVOGADO DOS EXEQUENTES - NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a decisão foi publicada apenas parcialmente, a contagem do prazo para recorrer começa na data em que a parte tomou conhecimento do seu inteiro teor.

Não é nula a publicação da intimação se o Recurso foi conhecido e não houve prejuízo para o agravante.
Quando a transação é firmada por agentes capazes, o objeto é lícito, o acordo é particular e se trata de direito disponível, não cabe alegar sua nulidade.

A lei não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e assinatura de testemunhas.

É infundado arguir novação se no acordo constou que em nenhuma hipótese seria considerado como nova dívida.

(N.U 1007184-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Sustenta que a sentença é nula, por ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC, pois não foi intimada para se manifestar sobre a petição do autor.

Assim consignou:

Ocorre que o Emérito Juiz de 1a instância ao decidir da forma como decidiu não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois antes de proferir sentença deveria ter intimado a Apelante para que esta se manifestasse a cerca da petição do Apelado.

Ao não intimar a Apelante o Magistrado impediu a Recorrente de se defender, a impediu de contestar a alegação do Recorrido,
a impediu de comprovar que o débito já está quitado.

Se fosse devidamente intimada para se manifestar a cerca da petição do Apelado que denunciou a falta de comprimento do acordo, a Apelante
poderia se defender de várias maneiras, ou seja, poderia ter alegado nulidade da homologação do acordo, nulidade de citação, pagamento parcial ou total do débito, enfim, poderia formular várias defesas a seu favor.
(grifei)

No entanto, a despeito dessas alegações, ela não trouxe nenhum documento, dado ou informação que demonstre que cumpriu o ajuste.

Quanto às demais questões, são matérias de direito e que podem ser apreciadas nesta via.

Ainda que deva ser resguardado o direito ao contraditório, é necessário zelar também pelos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

Uma vez que a apelante não demonstrou que houve prejuízo ao contraditório, a cassação da sentença e remessa dos autos ao juízo de origem seria inócua e apenas protelaria o caso.

Também não comporta acolhimento o argumento de que foi
extra petita
, pois com o descumprimento do acordo o feito retomou o seu regular prosseguimento, e uma vez que já estava maduro para julgamento, a sentença era consequência lógica.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da dívida (art. 85, §11, do CPC).

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023